Tribunal: TJDFT
Processo: 0714027-72.2023.8.07.0000
Órgão julgador: RENATO SCUSSEL
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2024-06-05

Ementa:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E TERRITÓRIOS GABINETE DO DESEMBARGADOR RENATO RODOVALHO SCUSSEL EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) 0714027-72.2023.8.07.0000 EMBARGANTE: TERRADRINA CONSTRUÇÕES LTDA. EMBARGADO: MARIA CLÁUDIA MAGALHÃES DE OLIVEIRA DECISÃO Trata-se de Embargos de Declaração opostos por TERRADRINA CONSTRUÇÕES LTDA em face da decisão monocrática ID 51842144 deste Relator que não conheceu do agravo de instrumento, por entender prejudicado o recurso, eis que foi julgado extinto o cumprimento de sentença do processo de origem 0737298-83.2018.8.07.0001 (ID 163571130). A decisão embargada foi proferida nos seguintes termos: Trata-se de Agravo de Instrumento interposto por TERRADRINA CONSTRUÇÕES LTDA. contra decisão de ID 149559132, proferida pelo Juízo da 15a Vara Cível de Brasília, nos autos do cumprimento de sentença 0737298-83.2018.8.07.0001, nos seguintes termos: Defiro o pedido id 149496344, formulado pela exequente. Haja vista o retorno do AR com a informação de que se mudou, reputo a primeira executada devidamente intimada para o cumprimento da obrigação de fazer, nos termos do art. 513, §3o, do CPC, considerando a ausência de atualização de endereço. No mais, DEFIRO o pedido de expedição de ofício para o Cartório Imobiliário do 3o Ofício do Registro de Imóveis do DF, na medida em que a sentença id 37651250 vale como título para transcrição junto ao cartório competente, conforme expresso em seu dispositivo, independentemente da conduta da executada. Oficie-se, conforme requerido. Após, intime-se a exequente para requerer o que entender de direito, no prazo de 5 dias. I. Em suas razões (ID 45730626), a agravante sustenta que a não escrituração do imóvel em nome da autora/agravada não decorre de ato imputável à agravante, mas do não encaminhamento de ofício ao cartório para fins de escrituração do imóvel em nome da autora/agravada. Pede a reforma da decisão, nos termos expostos. Preparo recolhido (ID 45730627). Em contrarrazões, a agravada pugna pelo não conhecimento do recurso. No mérito, pede o seu desprovimento (ID 46701284). No despacho de ID 49083759, determinei a intimação da agravante para, em 5 (cinco) dias, informar se persiste seu interesse no julgamento do agravo de instrumento, sob pena de se presumir inexistente. Na petição de ID 49400126, a agravante manifestou persistir seu interesse no julgamento. É o relatório. Decido. Nos termos do inciso III do artigo 932 do Código de Processo Civil, incumbe ao relator não conhecer de recurso inadmissível, prejudicado ou que não tenha impugnado especificamente os fundamentos da decisão recorrida. Na hipótese em exame, observa-se que foi prolatada sentença no processo originário (ID 163571130), a qual julgou extinto o cumprimento de sentença, com fulcro no artigo 924, inciso II, do Código de Processo Civil. A prolação de sentença no processo originário acarreta a perda superveniente do interesse recursal quanto à pretensão de reforma da decisão recorrida. Nesse sentido: AGRAVO INTERNO NO AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. SENTENÇA SUPERVENIENTE. PERDA DE OBJETO. AGRAVO DE INSTRUMENTO. NÃO CONHECIMENTO. 1. A prolação da sentença nos autos originários prejudica o recurso por perda superveniente do interesse de agir. 2. Os efeitos das decisões que antecedem a sentença são por ela absorvidos, o que prejudica o exame do agravo de instrumento contra a decisão interlocutória. 3. Incumbe ao Relator não conhecer de recurso prejudicado nos termos do art. 932, inc. III, do Código de Processo Civil. 4. Agravo interno desprovido. (Acórdão 1713269, 07040557820238070000, Relator: HECTOR VALVERDE SANTANNA, 2a Turma Cível, data de julgamento: 7/6/2023, publicado no DJE: 22/6/2023. Pág.: Sem Página Cadastrada.) Portanto, o provimento jurisdicional que resolve o mérito do processo originário, torna prejudicada a análise do agravo de instrumento, ante a perda superveniente do interesse em relação à tutela recursal vindicada. Pelas razões expostas, com fundamento no artigo 932, inciso III, do Código de Processo Civil, NÃO CONHEÇO DO AGRAVO DE INSTRUMENTO. Publique-se. Intimem-se. Transcorrido o prazo para recurso e operada a preclusão, cumpra-se as formalidades previstas no artigo 250 do Regimento Interno do TJDFT (RITJDFT). O embargante alega nas razões ID 52239091 haver omissão/erro material na decisão recorrida. Afirma que o cumprimento de sentença não foi extinto, nem arquivado na origem “porque remanesce a obrigação concernente à atualização da propriedade registral do imóvel”. Argumenta ausência de perda superveniente do interesse recursal quanto à pretensão de reforma da decisão recorrida. Requer a reconsideração da decisão embargada para fins de conhecimento do agravo de instrumento e o posterior julgamento do mérito recursal. Sem contrarrazões (ID 52719983). É o relatório. Decido Conheço do recurso, pois estão presentes os requisitos de admissibilidade. Os embargos de declaração têm previsão no artigo 1022 do Código de Processo Civil e possui a finalidade de integrar ou esclarecer pronunciamento judicial decisório, sanando obscuridade, contradição, omissão ou corrigir erro material. O embargante alega omissão/erro material ao argumento que o cumprimento de sentença na origem não foi extinto, nem arquivado e permanece o interesse recursal. Ocorre que a decisão embargada não conheceu do agravo de instrumento, por estar prejudicado o recurso, em virtude de o magistrado ter julgado extinto o processo de origem 0737298-83.2018.8.07.0001 (ID 163571130). Após proferida a decisão recorrida houve nova decisão (ID 185135761) na origem que acolheu os argumentos do embargante e determinou que cabe à parte interessada diligenciar perante a 16a Vara Federal da Paraíba para agilizar o cumprimento da diligência, bem como promover a entrega perante o Cartório de Registro de Imóveis de todos os documentos por ele solicitados, juntando aos autos a comprovação de entrega dos referidos documentos. Está consignada na decisão embargada que o provimento jurisdicional que resolve o mérito do processo originário, torna prejudicada a análise do agravo de instrumento, ante a perda superveniente do interesse em relação ao recurso. A decisão embargada decidiu com base no artigo 932, III do CPC e em precedente desta Corte (acórdão 1713269, 07040557820238070000, Relator: HECTOR VALVERDE SANTANNA, 2a Turma Cível, data de julgamento: 7/6/2023, publicado no DJE: 22/6/2023. Pág.: Sem Página Cadastrada). Não há vícios na decisão embargada. Os embargos de declaração não se prestam a reverter decisão anterior em que houve pronunciamento sem omissão, contradição, obscuridade e erro material. Ante o exposto, CONHEÇO e REJEITO os Embargos de Declaração. Intimem-se. Publique-se. Brasília, 29 de maio de 2024. RENATO RODOVALHO SCUSSEL Desembargador Relator